Tribunal: TJES
Processo: 0002513-54.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002513-54.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO JUDSON DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E INJÚRIA QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM HARMONIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por contra sentença condenatória pela prática das infrações penais de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941) e injúria qualificada (art. 140, §2º, CP), aplicadas no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há suficiência probatória para a condenação do Apelante pelos crimes de vias de fato e injúria contra sua enteada, considerando a alegação de que as provas seriam precárias e indiciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui elevado valor probatório e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação.

4. Os depoimentos da vítima e de sua mãe, bem como o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, são congruentes e confirmam o quadro fático descrito na denúncia, reforçando a certeza da autoria e materialidade dos delitos.

5. Reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como prova, desde que em harmonia com outros elementos dos autos e colhidos sob contraditório. Precedentes do STJ.

6. Não há indícios de que os policiais tenham interesse pessoal na causa, sendo seus depoimentos considerados imparciais e coerentes com as demais provas.
7. Desse modo, o recurso do Apelante para absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.

2. Os depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência possuem valor probatório relevante quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art
s
.
69 e
140, §2º; Lei nº 11.340/2006; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva,
J
. 10.07.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002513-54.2021.8.08.0050

APELANTE: MARCIO JUDSON DE ARAÚJO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARCIO JUDSON DE
ARAÚJO
contra a sentença de ID 10291621, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções previstas no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 e no art. 140, §2º, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões recursais de ID 10356564, sustenta o apelante, em síntese, que inexiste acervo probatório capaz e suficiente para ensejar a condenação, mormente porque as provas que lastreiam a denúncia são precárias e meramente indiciárias.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10540682, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10709459, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 10291617, fls. 02/03), que:

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 30/10/2021, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, praticou vias de fato contra sua enteada, a adolescente Julia Silveira Prates, além de injuriá-la ofendendo sua dignidade decoro.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado iniciou urna discussão com a vítima após ela se recusar a comer um pedaço de pizza. Em melo a desavença, Márcio xingou a vítima de "desgraça" e lhe empurrou.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

A
materialidade
delitiva evidenciada através do Boletim Unificado, dos documentos que o seguem (ID 10291617).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao apelante.

Em interrogatório realizado em Juízo, a vítima Júlia Silveira Prates, em audiência, declarou que
“
[...]
que sua mãe pediu pizza; que o acusado lhe ofereceu um pedaço, porém, não quis comer; que então Márcio ficou com raiva e começou a lhe xingar e lhe empurrar; que não ficou com lesionada; que sua mãe já foi agredida pelo acusado outras vezes; que seu padrasto era muito agressivo; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial; que no dia dos fatos não ficou machucada; que o acusado somente lhe empurrou; que o acusado estava alcoolizado no dia; que o acusado lhe xingou também
[...]
”

Por sua vez, a genitora da vítima, ao prestar depoimento em Juízo, certificou que
“
[...]
que é ex-companheira do acusado; que já havia sido agredida fisicamente pelo acusado; que ele sempre xingava e lhe mandava embora; que o acusado era usuário de drogas e alcoólatra; que os fatos relatados na denúncia são verdadeiros; que o acusado empurrou sua filha; que o acusado xingou sua filha de “desgraça”; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que Júlia chamou a polícia; que neste dia o acusado não fez nada contra sua pessoa; que apenas segurou o braço de sua filha e então entrou na frente; que foi xingada também
[...]
”

Nesse sentido, destaca-se que nos casos de violência doméstica e familiar o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
) - destaquei

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Além disso, os policiais militares, ao deporem em juízo, também ratificaram os fatos:

PMES – RAFAEL DOS REIS JUVÊNCIO: “[...] que se recorda da ocorrência; que quando chegaram ao local o acusado estava embriagado e alterado com as vítimas; que as vítimas relataram agressões verbais e empurrões [...]”

PMES – VICTOR HENRIQUE DE ALENCAR: “[...] que se recorda dos fatos; que foi uma discussão de pessoas que moravam na mesma residência e foi a mãe que acionou a Polícia; que já houve outras ocorrências no local; que o acusado estava embriagado e quase não conseguia formular palavras para dizer o que acontecia; que a mãe e a enteada disseram que houve empurrões e xingamentos; que as vítimas não apresentavam lesões aparentes [...].”

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os seus depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria dos delitos em questão, pois os depoimentos da vítima, que possui grande relevância, encontra-se corroborado por outros elementos de provas produzidas, em destaque no prestado por sua genitora e pelos policiais que atenderam a ocorrência, que se demonstra uníssono e coeso.

Assim, resta demonstrada a ocorrência dos delitos contra a vítima, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece provimento.

Por fim, requer a advogada dativa a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo a Dra. Briny Rocha de Mendonça – OAB/ES nº 29.039 sido nomeada como advogada dativa do réu (ID 10291617, fl. 13), e, por ter apresentado razões de recurso, procedo nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Frise-se que tal valor é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Briny Rocha de Mendonça – OAB/ES nº 29.039, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.